Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURADA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006).
1 - Verificando-se que o Juízo a quo se desincumbiu do seu mister com a devida acuidade, tendo apreciado a prova com percuciência e inexistindo circunstância que exclua a tipicidade, a ilicitude ou mesmo a culpabilidade, a absolvição do agente torna-se inviável, mormente quando do conjunto probatório constata-se que este tinha em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita.
2 - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
3 - Conforme entendimento pacificado no âmbito deste eg. Tribunal, aplica-se a atenuante prevista no art. 65, inc. III, letra "d", do Código Penal, sempre que a confissão extrajudicial servir para dar suporte à condenação. De outro modo, uma vez que a condenação seja fundada no livre convencimento motivado, estampado no art. 155 do CPP, bem como em entendimento jurisprudencial consolidado acerca do tema, não há de se falar em atenuante pela confissão.
4 - Quanto ao momento mais adequado para análise das circunstâncias referentes à natureza e quantidade da droga, o Superior Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP pela Terceira Seção daquele Tribunal, firmou o entendimento de que, tendo como base as premissas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Tese no 712, a incidência dos vetores contidos no art. 42 da Lei no 11.343/2006 devem ocorrer necessariamente na primeira fase da dosimetria.
5 - Contudo, há de se observar, conforme entendimento adotado por esta eg. Corte de Justiça, que os fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto, previstos na circunstância especial do apontado art. 42, devem ser avaliados em conjunto para fins de recrudescimento de pena. A apreensão de substância entorpecente altamente viciante e de elevado potencial lesivo em quantidade que não merece maior juízo de reprovação na origem, não justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes desta Corte.
6 – Apelo conhecido e parcialmente provido.